Tribunal: TJBA
Processo: 8079423-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079423-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TAIANE SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
NORMANDO NONATO FREITAS DE SOUZA

APELADO: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY registrado(a) civilmente como FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

Ementa.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO DE CELULAR. PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (POS). FRANQUIA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por consumidora em face de empresas fornecedoras e seguradoras, com fundamento na suposta abusividade da cláusula contratual que prevê o pagamento de R$ 120,00 (cento e vinte reais) a título de franquia securitária (Participação Obrigatória do Segurado – P.O.S.), para análise de sinistro referente à quebra acidental de aparelho celular.
Sentença da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgou improcedentes os pedidos, com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.
Apelação interposta visando a reforma da sentença, com o reconhecimento da abusividade da cláusula e a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança da franquia contratual (P.O.S.) no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) revela-se abusiva à luz das normas de proteção ao consumidor; (ii) saber se a conduta das rés justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A cláusula de participação obrigatória do segurado encontra-se expressamente consignada no contrato de seguro, em destaque, de forma clara e inteligível, em conformidade com o art. 54, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.
A cobrança de franquia é prática usual e legítima no âmbito dos contratos de seguro, servindo como instrumento de equilíbrio contratual e racionalização dos riscos, sem configurar onerosidade excessiva ou cláusula abusiva.
A documentação constante dos autos demonstra que a autora teve pleno acesso às condições gerais do seguro, inclusive à cláusula de franquia, inexistindo falha informacional ou violação ao dever de transparência.
O valor da franquia mostra-se proporcional ao valor do bem segurado e ao risco coberto, não se revelando excessivo ou desvantajoso de forma desarrazoada para o consumidor.
Ausente demonstração de conduta ilícita ou falha na prestação do serviço pelas rés, não há elementos para a configuração de danos morais.
Jurisprudência citada: “A exigência de franquia para cobertura de sinistro é prática legítima e comum no mercado securitário, tendo sido expressamente prevista nas condições contratuais... Mero desconforto com cláusulas contratuais válidas não enseja danos morais” (TJ-AL, Recurso Inominado Cível 00000894120228020092, julgado em 28/05/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e desprovida, com a manutenção integral da sentença de improcedência.
Tese de julgamento: “A cláusula contratual que prevê a participação obrigatória do segurado em caso de sinistro, desde que redigida de forma clara, destacada e proporcional, não configura prática abusiva nem dá ensejo a reparação por danos morais, por se tratar de mecanismo legítimo de equilíbrio contratual no contrato de seguro.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, III; 47; 51, IV e §1º; 54, §3º
Código de Processo Civil: arts. 85, §2º; 98, §3º; 487, I
Jurisprudência relevante citada:

TJ-AL, Recurso Inominado Cível 00000894120228020092, julgado em 28/05/2025, Turma Recursal Unificada

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8079423-49.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), apelante TAIANE SANTOS SILVA e apeladas EBAZAR.COM.BR. LTDA, MERCADO PAGO CORRETORA DE SEGUROS LTDA E MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II